Tribunal: TJDFT
Processo: 0738169-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738169-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO HERCULANO DA SILVA, RONALDO SOARES DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo RONALDO SOARES DA SILVA e CICERO HERCULANO DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 0712127-39/2019, em que contendem com AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. De acordo com a decisão agravada, o juiz deixou de conhecer a contestação apresentada pelos réus, por ter sido apresentada antes do cumprimento da liminar (ID 68858828): “Trata-se de ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de financiamento gravado com alienação fiduciária, onde o autor alega que houve o descumprimento do pactuado, mediante a cessação dos pagamentos das parcelas mensais avençadas. O réu, antes de cumprida a liminar concedida, apresentou contestação. Ante o procedimento especial do Decreto-lei 911/69, art. 3o, §3o, a apresentação da contestação deverá ocorrer no prazo de 15 dias, a contar do cumprimento da liminar, razão pela qual não conheço da resposta apresentada. Nesse sentido, a doutrina do então juiz, Barros Monteiro Filho: "Ora, não cumprida a liminar, a contestação não poderia ser recebida, nem a sentença prolatada. Daí porque o processo é de ser anulado, a partir da citação, inclusive, a fim de que se execute a liminar. Nem se alegue ser inexeqüível na espécie a medida. O fiduciário é proprietário da coisa, podendo reivindicá-la contra quem quer que a detenha. Só depois dessa providência é que serão admissíveis a citação e contestação da devedora. (In_RESTIFFE Neto, Paulo/RestiffeRESTIFFE, Paulo Sérgio. Garantia Fiduciária. 3o ed. São Paulo: RT, 2000. p.791) (grifei) Além disso, o entendimento encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Prevê o Decreto-Lei no 911/1969 que, na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor fiduciante apresentará sua defesa no prazo de quinze dias da execução da liminar. 2. Inexistência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o Decreto-Lei apenas determina o momento de apresentação da resposta nas ações de busca e apreensão. 3.A reunião de processos em razão de litispendência somente é possível se não houver sido prolatada sentença em nenhum deles. 4. Recurso não provido. (Acórdão 984288, 20160020069885AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. .NAO CONHECIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ampla defesa assegurada pela Constituição Federal é exercida na forma da lei. E a lei, no caso de alienação fiduciária, estabelece que, na ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, o devedor apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. 2. Assim, não é possível, antes de executada a decisão que deferiu a liminar, apreciar defesa do devedor. Do contrário, seria subverter a ordem processual e obstar o cumprimento da decisão, em expediente que frustraria a celeridade imanente à ação de busca e apreensão. 3. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 1114384, 00221990420158070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) BUSCA E APREENSÃO. RESPOSTA. RECEBIMENTO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. § 3o DO ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI No 911/69. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1- O art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69 preceitua que a resposta ao pedido de busca e apreensão deve ser apresentada no prazo de quinze dias, a contar da execução da liminar. 2- Padece a sentença de error in procedendo, devendo a sua invalidade ser reconhecida, quando juízo monocrático recebe a resposta antes do efetivo cumprimento da liminar. 3- Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 864731, 20140110749653APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Revisor: CARLOS RODRIGUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/4/2015, publicado no DJE: 6/5/2015. Pág.: 285) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONTESTAÇÃO PREMATURA. 1. No rito especial estabelecido pelo DL 911/69, a contestação somente tem lugar após a execução da liminar, até porque sem o implemento desta medida o processo de busca e apreensão sequer chega a desenvolver-se. 2. Não há que confundir ofensa à ampla defesa com a postergação do seu exercício. (Acórdão 876375, 20150020126175AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/6/2015, publicado no DJE: 6/7/2015. Pág.: 419) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESPOSTA APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. SIMPLES PREJUDICIALIDADE EXTERNA. A apresentação da resposta pelo devedor fiduciante nos autos da ação de busca e apreensão, deve se dar no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Decreto-Lei 911/69, art. 3o, § 3o). O desentranhamento da contestação apresentada antes do cumprimento da liminar, não ofende ao contraditório e à ampla defesa, pois a busca e apreensão possui rito especial, que estabelece o momento oportuno para defesa, qual seja, após cumprida a liminar. Ainda que versem sobre o mesmo contrato, por serem divergentes o objeto e a causa de pedir, não há conexão, entre ação revisional e busca e apreensão, mas simples prejudicialidade externa, o que não autoriza a reunião dos processos para julgamento conjunto. Precedentes do Colendo STJ e deste eg. TJDFT. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 770828, 20140020029555AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2014, publicado no DJE: 25/3/2014. Pág.: 290) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS INSERIDAS NO DECRETO-LEI N. 911/69. DESENTRANHAMENTO DA PEÇA DE DFESA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto n. 911/69, "o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar". 2. No caso em exame, a parte ré, ora agravante, não observou o prazo legal para oferecimento de contestação, razão pela qual a referida peça de defesa deve ser desentranhada, nos termos da decisão ora agravada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 763236, 20130020258338AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 25/2/2014. Pág.: 98) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESPOSTA APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Nos moldes do § 3o do art. 3o do Decreto-Lei no. 911/69, nas ações de busca e apreensão, a apresentação da resposta pelo devedor fiduciante deve se dar no prazo de quinze dias da execução da liminar. - A não apreciação da contestação apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto se trata de procedimento especial, expressamente disciplinado no Decreto-Lei no. 911/69. - Recurso conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 639334, 20120020173714AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2012, publicado no DJE: 7/12/2012. Pág.: 285) BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPOSTA. APRESENTAÇÃO. MOMENTO. 1 - Na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o devedor apresentará resposta em quinze dias, contados da execução da liminar (art. 3o, § 3o, do DL 911/69). 2 - Não se admite contestação antes de cumprida a liminar. 3 - Agravo não provido. (Acórdão 605550, 20120020129076AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2012, publicado no DJE: 2/8/2012. Pág.: 170) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. ART. 3o, § 3o, DO DL No 911/69. Na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, considerando que o artigo 3o, § 3o, do DL n. 911/69 aponta o prazo de quinze dias contados da execução da liminar para a apresentação da defesa, correta é a decisão que determina o desentranhamento da contestação apresentada antes da ocasião determinada, a fim de se evitar tumulto processual. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 602950, 20120020118538AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2012, publicado no DJE: 19/7/2012. Pág.: 140) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A apresentação de contestação pelo devedor fiduciante, nos autos da ação de busca e apreensão, deve se dar no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Decreto-Lei 911/69, art. 3o, § 3o). 2. O não recebimento da contestação apresentada antes do cumprimento da liminar não ofende ao contraditório e à ampla defesa, pois a busca e apreensão possui rito especial, que estabelece o momento oportuno para defesa, qual seja, após cumprida a liminar. 3. Negou-se provimento ao agravo por instrumento. (Acórdão 575890, 20110020222784AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2012, publicado no DJE: 30/3/2012. Pág.: 106) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DESENTRANHAMENTO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. I - A ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente possui rito especial, de modo que a contestação apresentada pelo devedor deve ser protocolada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, conforme preconiza o art. 3o, § 3°, do Decreto-lei 911/69. Assim sendo, não há ilegalidade na decisão que determina o desentranhamento da resposta apresentada extemporaneamente, cuja medida, ademais, evita a ocorrência de tumulto processual. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 496460, 20110020032205AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2011, publicado no DJE: 14/4/2011. Pág.: 169) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, a apresentação da contestação pelo devedor fiduciante deve dar-se no prazo de quinze dias da execução da liminar, nos termos do artigo 3o §3o do Decreto-Lei no 911/69, não havendo qualquer incompatibilidade da norma com o postulado constitucional da ampla defesa. Eventualmente apresentada antes dessa oportunidade, não será desentranhada, devendo permanecer nos autos aguardando cumprimento da medida liminar; depois disso será dada a processamento. 2. Agravo parcialmente provido. (Acórdão n.794084, 20130020287522AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/05/2014, Publicado no DJE: 05/06/2014. Pág.: 136) Nesse passo, não conheço da contestação a qual, no entanto, deverá permanecer nos autos, para posterior apreciação, tão logo se efetive o cumprimento da liminar e citação do réu. Nesse sentido, nada impede que haja a entrega voluntária do veículo, exatamente para que o processo tenha continuidade e se dê a apreciação da contestação. Cadastre-se o advogado do réu. Apresente o demandado Cícero seus documentos pessoais, a fim de comprovar a legitimidade da procuração apresentada nos autos; a pessoa de Ronaldo Soares da Silva, que consta da contestação, não tem legitimidade passiva para a causa de busca e apreensão. Aguarde-se devolução do mandado. Intimem-se” Ao responder aos embargos declaratórios opostos pelos demandados, o juiz indeferiu o pedido de exclusão do nome dos réus dos cadastros de órgão de proteção e esclareceu o seguinte (ID 69529777): “Cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo réu visando sanar possível omissão e obscuridade na decisão proferida no ID 68858828. Reiterou o pedido de tutela provisória para exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Os embargos não merecem acolhimento. Senão vejamos. Não há omissão e obscuridade na decisão embargada. Como dito, ante o procedimento especial do Decreto-lei 911/69, art. 3o, §3o, a apresentação da contestação deverá ocorrer no prazo de 15 dias, a contar do cumprimento da liminar . No caso, não houve o cumprimento da liminar, razão pela qual deixo de conhecer da defesa apresentada. Destaque-se que a petição NÃO FOI CONHECIDA em razão do descumprimento do rito legal. Por outro lado, há notícia nos autos de que o réu alienou o veículo objeto da lide, por meio de instrumento de procuração, para a Sra. Esthela Virginia Medeiros, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, Quadra 01, Lote 03, Luziânia/GO. Com o advento da Lei 13.043/14, já em vigor, que alterou o DL 911/69, admite-se que o autor requeira diretamente ao juízo da comarca onde localizado o veículo sua apreensão, sempre que o veículo se encontre em comarca distinta daquela em que corre a ação de busca e apreensão. Para tanto, basta o requerimento acompanhado da petição inicial da ação de busca e apreensão e cópia da decisão onde restou deferida a liminar (art. 3o, § 12). Assim, manifeste-se a parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias. Noutro giro, presto alguns esclarecimentos ao réu. Embora a transmissão da propriedade dos bens móveis ocorra pela tradição, há regramento específico que impede a aquisição do domínio sobre o bem em questão. O Decreto-Lei n° 911/69, ao regular a alienação fiduciária sobre bens móveis, prevê que o credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel do bem (art. 1°), independentemente de se encontrar em sua posse direta, e que o inadimplemento contratual importa na consolidação da propriedade em seu favor. O contrato de financiamento bancário foi assinado pelo réu Cícero, figurando Ronaldo como fiador, e não houve qualquer alteração no pacto, sendo ele o responsável pelo adimplemento da dívida. O fato de o réu ter repassado a posse do automóvel para terceiro não o exime do pagamento do contrato por ele firmado, não havendo falar em ilegitimidade passiva. Com efeito, a existência de eventual alteração de posição contratual da avença primitiva de aquisição do veículo não dispensaria a anuência da entidade mutuante, real proprietária fiduciária do bem, o que, do que consta dos autos, jamais ocorreu. Desse modo, qualquer que tenha sido o acordo entabulado entre o réu e terceira pessoa, sem a interveniência e anuência da credora fiduciária, tal avença é ineficaz em relação ao credor e não tem o condão de modificar os ajustes constantes do contrato de crédito original, a partir do qual emanam todos os direitos e obrigações que permeiam a relação jurídica travada entre o réu e parte autora. Note-se, inclusive, que o devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal. Nesse passo, cumpre-me esclarecer que a inscrição do nome dos devedores nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é um direito legítimo do credor, nos casos de inadimplência, o qual não pode deixar de ser exercido apenas porque o réu alega que terceiro se comprometeu a honrar a dívida contraída em seu nome, não cabendo ao Poder Judiciário retirar garantias contratuais e legais do credor. Assim, indefiro a tutela de urgência deduzido pelos réus, consistente na baixa de seus nomes dos apontamentos restritivos ao crédito, inclusive porque a petição ("contestação") apresentada SEQUER FOI CONHECIDA em razão do descumprimento do regramento legal, conforme jurisprudência remansosa deste E. TJDFT, já colacionada na decisão pretérita. Intimem-se”. Em seu agravo de instrumento, os recorrentes pedem a concessão de gratuidade de justiça e, liminarmente, a exclusão de seus nomes dos cadastros de proteção ao crédito. Em relação ao mérito, pedem que seja reconhecida a ilegitimidade do Sr. Cícero para figurar no feito polo passivo da ação de busca e apreensão movida pela ora agravada. Subsidiariamente, pedem a denunciação da lide para que a Sra. Esthela integre o feito de origem, nos termos do art. 125, II do CPC. Por fim, pedem que seja conhecida a reconvenção, a fim de conceder o pedido autônomo de retirada dos agravantes dos cadastros de inadimplentes. Afirmam que a despeito da agravada não ter participado da cessão contratual com a Sra. Esthela Virgínia, verifica-se que no momento do ajuizamento da ação, a Instituição Financeira já tinha o conhecimento da transferência da obrigação, haja vista que, desde o mês de fevereiro, vem negociando diretamente com a cessionária a quitação dos débitos. Conforme demonstrado anteriormente, este causídico entrou em contato com a Sra. Esthela Virgínia via aplicativo de WhatsApp, sendo que no dia 03.07.2020 ela encaminhou mensagem de áudio, na qual reitera que estava em negociação com a agravada e reforça que já havia encaminhado a Procuração referente à cessão de direitos ao banco. Torna-se indubitável a anuência da Instituição Financeira sobre a cessão de direitos firmada no referido financiamento, razão pela qual realizou cobrança direta à cessionária, detentora da posse do bem móvel desde 13.11.2017. Alegam que o Juízo de origem incorreu em error in iudicando por entender que o não conhecimento da resposta do devedor fiduciário impediria a análise da reconvenção. Afirmam que a reconvenção consiste em ação inversa, na qual o Réu aduz pretensão autônoma em face do autor, motivo pelo qual a legislação processual permite, inclusive, a reconvenção independente de contestação, nos termos do art. 343, § 6o do CPC. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, os agravantes atendem aos requisitos para a concessão de gratuidade judiciária (ID 19413541, 19413542 e 19413543), que ora defiro. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. A presente decisão se limita à análise do pedido de liminar para que haja a exclusão dos nomes dos agravantes dos cadastros de proteção ao crédito. Em que pesem os argumentos despendidos pelos agravantes, a propriedade do veículo objeto dos autos está regulamentada pelo Decreto-Lei n° 911/69, que trata da alienação fiduciária sobre bens móveis, o qual prevê: “Art 1o O artigo 66, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a ter a seguinte redação: (Vide Lei no 10.931, de 2004) Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. § 1o A alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados, os seguintes: a) o total da dívida ou sua estimativa; b) o local e a data do pagamento; c) a taxa de juros, os comissões cuja cobrança for permitida e, eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de correção monetária, com indicação dos índices aplicáveis; d) a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação. Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4o Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974.” Conforme redação do referido decreto-lei, o credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel do bem, independentemente de se encontrar em sua posse direta, sendo que o inadimplemento contratual importa na consolidação da propriedade em seu favor. No caso dos autos, o contrato de alienação fiduciária do veículo Gol 2011, avaliado em R$ 31.900,00, previu o pagamento de 48 parcelas de R$ 974,10, foi firmado entre instituição financeira e o agravante Cícero, tendo o agravante Ronaldo figurado como avalista (ID 66811177). Na hipótese, apesar dos argumentos dos agravantes, não pode um outro negócio, firmado por mera procuração (ID 19413540 - Pág. 80), entre Cícero e terceira (Esthela), surtir efeitos à instituição financeira, proprietária fiduciária do bem, que não manifestou a sua anuência de forma expressa e documentalmente provada. Note-se que a cessão realizada pelo agravante não produz qualquer eficácia em relação à instituição financeira, que é proprietária fiduciária do veículo. Com isso, os pagamentos das prestações do negócio continuam a ser responsabilidade do agravante Cícero. Assim, não foram preenchidos os requisitos para deferimento da pretensão liminar e, portanto, não há motivos para modificar a decisão agravada que indefere a exclusão do nome dos agravantes dos cadastros de inadimplentes. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator